Tribunal: TJES
Processo: 5009973-89.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009973-89.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK SA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NA VIA ESTREITA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE NÃO PERMITE O ENCARCERAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O ato apontado como coator não carece de fundamentação, haja vista que ao manter a prisão preventiva do paciente, utilizou-se de fundamentação
per relationem
, admitida pela jurisprudência do STJ, referindo-se aos fundamentos de decisões anteriores.

2. Em relação à suposta ausência de indícios de autoria levantada pelo impetrante, tendo sido ofertada e recebida denúncia na origem, suficientemente satisfeito referido requisito do art. 312 do CPP, sendo certo que a via estreita do
habeas corpus
não é admitida para incursão de forma aprofundada no mérito da ação penal originária.

3. No entanto, assiste razão ao impetrante quanto à ausência dos pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva do paciente, previstos no art. 312 do CPP, pois o paciente ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais, não havendo sinais de que o paciente esteja destruindo provas ou corrompendo testemunhas, ou seja, não há abalos causados pelo indiciado visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal.

4. Embora a gravidade concreta do delito possa ser utilizada para evidenciar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, entendo que, neste caso concreto, o
modus operandi
do crime não extrapolou aquilo que se afigura necessário à configuração do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

5. A despeito de haver prova da materialidade delitiva e existirem indícios de sua prática pelo paciente, não se vislumbra ser necessária a manutenção da sua prisão preventiva, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, ressalvada a possibilidade de o magistrado de primeiro grau readequar as citadas medidas ou impor novas para a prevenção da prática de novos ilícitos, garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

6. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PATRICK SA DA SILVA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, que, nos autos da ação penal nº. 0000144-24.2023.8.08.0016, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos para a manutenção a prisão preventiva, já que não haveria indícios suficientes da autoria delitiva e que o acusado possui condições pessoais favoráveis à soltura. Ainda aduz que a decisão que manteve a prisão preventiva é carente de fundamentação, pois não apontou elementos concretos que justificassem a necessidade da medida. Afirma que é suficiente no caso a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Concedida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem e revogação da liminar a seu tempo deferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PATRICK SA DA SILVA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, que, nos autos da ação penal nº. 0000144-24.2023.8.08.0016, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos para a manutenção a prisão preventiva, já que não haveria indícios suficientes da autoria delitiva e que o acusado possui condições pessoais favoráveis à soltura. Ainda aduz que a decisão que manteve a prisão preventiva é carente de fundamentação, pois não apontou elementos concretos que justificassem a necessidade da medida. Afirma que é suficiente no caso a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Concedida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem e revogação da liminar a seu tempo deferida.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar a posição firmada em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, o ato apontado como coator não carece de fundamentação, haja vista que ao manter a prisão preventiva do paciente, utilizou-se de fundamentação
per relationem
, admitida pela jurisprudência do STJ, referindo-se aos fundamentos de decisões anteriores. Neste sentido:
STJ, HC n. 642.679/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022
.

Em relação à suposta ausência de indícios de autoria levantada pelo impetrante, tendo sido ofertada e recebida denúncia na origem, entendo suficientemente satisfeito referido requisito do art. 312 do CPP, sendo certo que a via estreita do
habeas corpus
não é admitida para incursão de forma aprofundada no mérito da ação penal originária. Confira-se:
STJ, AgRg no RHC n. 171.960/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022
.

No entanto, assiste razão ao impetrante quanto à ausência dos pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva do paciente, previstos no art. 312 do CPP.

Constato que o paciente de fato ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais, já que não há contra ele nenhum outro processo criminal, nem mesmo em curso, e que respondeu a ato infracional praticado há muito tempo, no ano de 2012, mas obteve o benefício da remissão.

Ademais, quanto ao requisito da conveniência da instrução penal, não há sinais de que o paciente esteja destruindo provas ou corrompendo testemunhas, ou seja, não há abalos causados pelo indiciado visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal.

Também não justifica a prisão para assegurar a aplicação da pena, já que não há nada nos autos que evidencie que o paciente pretende se furtar à aplicação da lei penal.

In casu
, conforme consta da ata de audiência de custódia,
"policiais militares, receberam a informação de que o autuado estaria realizando a comercialização de entorpecentes, assim se deslocaram para o local indicado. Ato contínuo, ao chegarem, avistaram o indiciado entregando um material a outra pessoa e recebendo uma quantia em dinheiro, sendo abordado pela equipe e encontrado consigo a quantidade de 05 pedras de crack e o valor de R$ 236,50 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). Ademais, o mesmo teria confessado aos agentes que de fato estaria realizando a comercialização de drogas e que na data dos fatos já havia vendido 28 pedras de crack. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado"
.

Embora a gravidade concreta do delito possa ser utilizada para evidenciar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, entendo que, neste caso concreto, o
modus operandi
do crime não extrapolou aquilo que se afigura necessário à configuração do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. RÉU P RIMÁRIO, INVESTIGADO POR CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE AO PERICULUM LIBERTATIS. ILEGITIMIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO INOVADORA ADUZIDA PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO PELO AGRAVANTE. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 150g de cocaína aparentemente destinada ao comércio proscrito, e as instâncias ordinárias concluíram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública, apesar de reconhecerem a primariedade do autuado, por considerarem que o suposto crime era particularmente grave e que o fato de o flagranteado já ter sido preso em flagrante por furto era sinal bastante do risco de contumácia delitiva.2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum libertatis, pois não se identifica o reputado notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crime que não envolve violência ou grave ameaça, sem registro de que integre organização criminosa.3. No caso em tela, ao considerar que a gravidade do crime impediria o réu de responder à ação penal em liberdade, as instâncias ordinárias parecem haver se divorciado da orientação constante em incontáveis precedentes desta Corte, para os quais a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal.4. De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.5. Também vale reforçar que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis.6. Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organização criminosa, como sinalizam arestos desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, os quais são relevantes para evidenciar a desproporcionalidade e ausência de razoabilidade da medida extrema imposta no caso destes autos.7. Adicionalmente, observo que a segunda instância agregou a informação de que o então investigado havia sido preso em flagrante por furto no início do ano de 2020, concluindo, a partir disso, haver indícios de contumácia delitiva suficientes para justificar a imposição da medida cautelar extrema.8. Ao que se vê, o suposto indício de contumácia delitiva é a existência de um inquérito de mais de três anos atrás, sem detalhamento da sua evolução, sobre crime diverso do destes autos e, também, sem envolver violência ou grave ameaça, de modo que a fundamentação do tópico, igualmente, não é suficiente e adequada.9. Cumpre ainda observar que esse tópico é inovador em relação ao decreto de prisão preventiva original, de modo que inviabiliza o contraditório e, portanto, não deve ser admitido, a teor de inúmeros julgados que vedam a adição de fatores não declinados pelo primeiro grau de jurisdição.10. Efetivamente, as instâncias ordinárias não apontaram elementos validamente reveladores de que a liberdade provisória do ora agravado ofenderia a ordem pública, valendo repetir que se trata de réu sem histórico criminal, de crime não violento e sem notícia de envolvimento com organização criminosa.11. Também cumpre observar que o agravo regimental ora examinado não impugnou a fundamentação relativa à ilegitimidade da fundamentação inovadora agregada pela segunda instância.12. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão ministerial, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum.13. Agravo regimental do MPF não provido.(AgRg no RHC n. 182.605/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Dessa forma, a despeito de haver prova da materialidade delitiva e existirem indícios de sua prática pelo paciente, não vislumbro ser necessária a manutenção da sua prisão preventiva, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, devidamente fixadas na decisão prefacial,
ressalvada a possibilidade de o magistrado de primeiro grau readequar as citadas medidas ou impor novas para a prevenção da prática de novos ilícitos, garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, CONCEDO a ordem postulada, para ratificar a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor compreensão dos contornos da condenação.

Relembrando a matéria, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente PATRICK SÁ DA SILVA, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento exarado pela Eminente Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Isso porque não logrei êxito em observar nos autos, qualquer elemento que aponte risco na liberdade do paciente, ou de que o mesmo esteja, de alguma forma, atrapalhando a regular tramitação da ação penal originária.

Nessa linha, entendo que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Feitas essas considerações,
acompanho
o voto exarado pela Eminente Relatora e concedo a ordem de Habeas Corpus.

É como voto.